Tribunal: TJSP
Processo: 2092627-91.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Embargos de declaração. Art. 1.022 do NCPC. Inexistência de qualquer vício autorizador do manejo do recurso. Mero inconformismo com o julgado. Rejeitam-se-os.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000808530
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2092627-91.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Itanhaém, em que é
embargante GILBERTO VALLILO (ESPÓLIO), é embargado MUNICIPIO DE
ITANHAEM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY
JOSÉ FEDERIGHI (Presidente) e HENRIQUE HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
BEATRIZ BRAGA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2092627-91.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 33377
2
Voto no 33377
Comarca: Itanhaém
Embargante:
Embargado:
Gilberto Vallilo - Espólio (agravante)
Município de Itanhaém (agravado)
Ementa: Embargos de declaração. Art. 1.022 do NCPC.
Inexistência de qualquer vício autorizador do manejo do
recurso. Mero inconformismo com o julgado. Rejeitam-se-
os.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face
do acórdão de fls. 63/68 que, com a participação dos
Desembargadores Wanderley José Federighi e Henrique
Harris Jr, negou provimento ao recurso da ora embargante, por
votação unânime.
Inconformado,
embargou
(fls.1/9).
Informa
obscuridade, na medida em que existe questão prejudicial a
possibilitar a modificação da legitimidade passiva; omissão, pois
não mencionou a questão do direito de regresso.

É o relatório.
Os embargos não comportam acolhimento.
Tem-se que à luz do disposto no artigo 1022 do
Código de Processo Civil (NCPC), caput e incisos, os embargos
de declaração só encontram adequação para esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou
questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento e para corrigir erro material.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2092627-91.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 33377
3
No caso, o julgado manteve a sentença atacada para
afastar a tese da ilegitimidade passiva do executado, em razão
da ausência de registro do título translativo da propriedade
imóvel.
Nesse contexto, não há que se falar na obscuridade
mencionada em razão de julgamento desfavorável ao recorrente.
Outrossim, obrigação de fazer mencionado pelo embargante,
discutida em processo diverso, não tem o condão de alterar a
legitimidade tributária relacionada a período pretérito ao registro
imobiliário.
Ademais, não há omissão, na medida em que a
questão foi solucionada com base nos elementos contidos nos
autos, não sendo a questão da eventual ação de regresso ponto
que devia ter sido mencionado pela julgadora, vez que as
relações posteriores e decorrentes da presente lide devem ser
discutidas em ação própria.
Percebe-se, assim, ter sido a controvérsia resolvida
de modo contrário aos interesses do recorrente, que revolve o
julgado através de meio inapropriado.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos.
BEATRIZ BRAGA
Relatora